Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-16.2018.8.11.0029
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000192-16.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MACHADO ANTUNES - CPF: 978.137.370-91 (APELANTE), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO - GARI - QUEDA DE CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO - DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CULPA CONCORRENTE –-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELO DESPROVIDO.

1.

Ao interpretar a norma contida no art. 37, §6o, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE no 841.526), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva.

2.

Malgrado seja possível cogitar que, em caso de acidente de trabalho envolvendo o Estado (lato sensu) na condição de "empregador", se aplique a norma contida no art. 7o, XXVIII, da Constituição da República, que garante a responsabilidade subjetiva do tomador, pressupondo dolo ou culpa, é de se reconhecer que a jurisprudência da Suprema Corte não faz tal distinção quanto à incidência, em qualquer caso, da regra contida no art. 37, §6o, do texto constitucional, que consagra a responsabilidade objetiva.

3.

Configuração de culpa concorrente.

4.

Atenuação da responsabilidade.

5.

Ausência de defeito na peça (estribo) do caminhão
limpeza de lixo
, utilizada pelos Garis,
como ponto de apoio junto ao veículo, enquanto em movimento. Notório, ainda, o maior risco em se utilizar o estribo lateral do caminhão para execução do serviço,
principalmente, pelo tamanho do espaço (pequeno) que, pode dificultar o equilíbrio e resultar em imprudência.

6.

N
egligência do Município concernente as condições de segurança, culminando, de forma concorrente, no acidente do Apelante, uma vez que, n
ão promoveu as medidas suficientes como
treinamentos e cursos a serem ministrados aos trabalhadores para desempenho específico da atividade em análise (Garis),
para evitar o dano ventilado nos autos. Ausente, ainda, a fiscalização do
modus operandi,
pelo qual os serviços eram prestados.

7.

Para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve-se considerar as peculiaridades do caso, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Quando o valor da indenização determinado na sentença atende ao chamado 'binômio do equilíbrio', sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima, não deve ocorrer sua majoração.

8.

Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000192-16.2020.8.11.0041

APELANTE:

ANDRE LUIS MACHADO ANTUNES

APELADO:

MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível
, interposto por André Luis Machado de Antunes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Acidente de Trabalho
n.
1000192-16.2018.8.11.0029
,
julgou parcialmente os pedidos
formulados na inicial, condenando o Apelado
ao pagamento à título de danos morais, no valor de a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, na sequência, extinguiu o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, narra o Apelante que,
em junho de 2016, na qualidade de gari,
correu em direção ao veículo que estava em movimento (ora de costume) e pulou na porta do lado direito (carona), segurando no retrovisor e pisando no estribo, sendo que neste momento escorregou e caiu em frente ao pneu dianteiro, vindo a ser atropelado, o que lhe causou lesões corporais graves,
razão pela qual teve que se submeter a cirurgias:
a primeira,
por motivo de trauma abdominal fechado com lesão de ânus e fratura de fêmur;
a segunda,

nova cirurgia de fratura de fêmur e;
a terceira
cirurgia reversão da colostomia, precisando fazer sessões de dilatação uretral.

Afirma que,
além da deformidade existente
,
ainda,
continua afastado de suas atividades, recebendo auxílio-doença pela Prevican de Canarana/MT, ou seja, mais de 2 (dois) anos de afastamento pela impossibilidade de exercer sua função ou qualquer outra atividade.

Alega que, o Juízo de Primeiro Grau, não agiu com acerto, uma vez que, não foi imprudente, de forma que, não concorreu para o acidente, pelo contrário, realizou prática aceitável
.

Garante que,
todos os garis em suas atividades, cometem o mesmo procedimento, considerado de praxe e, nenhum deles receberam instruções de normas de segurança, bem como o veículo vivia em condições precárias
.

Reforça, ademais, que,
é praxe dos coletores dependurar-se no caminhão em movimento, que os coletores se transportavam na traseira e lateral do veículo, que em nenhum momento houve orientação para utilização do local devido de transporte no veículo, que quando trabalhavam em setores com muita poeira, inclusive, utilizavam-se do apoio lateral do veículo.

Ressalta, ainda, que, o Município ora Apelado, não ofereceu treinamento para o transporte no veículo, tampouco, orientações sobre a devida segurança no trabalho.

Acrescenta que, nunca recebeu advertência, mesmo que verbal, sobre tal conduta.

Diante desse contexto, aduz que, não há culpa concorrente, se o próprio Município tinha conhecimento das condutas dos Garis e nunca os advertiu, o que, no seu entender, significa que tal conduta era “aceita” pelo Apelado.

Por fim, registra que, em decorrência do acidente de trabalho,
está com sequelas e incapacidades, sua condição de vida é tão deprimente que usa uma bolsa coletora de urina, sendo que por meio de uma simples visualização, é capaz de se constatar e, isso ocorreu pela negligência do Recorrido pela falta de tomar medidas adequadas, como treinamentos de segurança do trabalho, além do fato, do veículo estar em condições precárias.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a culpa exclusiva do Apelado e condenando-o ao pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID 23223067.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 38258972
, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, ante a culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível
, interposto por André Luis Machado de Antunes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Acidente de Trabalho
n.
1000192-16.2018.8.11.0029
,
julgou parcialmente os pedidos
formulados na inicial, condenando o Apelado
ao pagamento à título de danos morais, no valor de a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, na sequência, extinguiu o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil

Extrai-se dos autos que, o Apelante ajuizou a ação de indenização, argumentando que é efetivo, na função de gari, e que, em
junho de 2016,

sofreu uma queda do caminhão que transporta o lixo, ao tentar se pendurar no estribo, ao lado da porta da esquerda (carona), resultando em graves sequelas e, no seu afastamento da função, dado ao fato que ao cair o pneu do veículo ter passou por cima do seu corpo.

Feitas essas considerações, de início, cumpre mencionar que, a norma do art. 37, § 6o, da Constituição da República, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ao interpretar a norma em questão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE no 841.5261), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, nos termos do dispositivo constitucional supracitado.

Assim, a obrigação de indenizar, decorrente da teoria da responsabilidade objetiva (risco administrativo), prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

Embora a questão relativa à responsabilidade do Poder Público ou de quem lhe faça as vezes na prestação de serviço público, em caso de acidente de trabalho, não ter sido discutida no âmbito do
leading case
acima mencionado, fato é que, em alguns outros procedentes, a Suprema Corte vem aplicando, da mesma maneira, a teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva).

A propósito, confiram-se os seguintes julgados: ARE 903840 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJ 10-11-2015; ARE 793046 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, DJ 01-07-2014; RE 481110 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, outro não tem sido o entendimento, senão vejamos: AgInt no REsp 1618932/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019; AgInt no AREsp 949.497/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017.

Em outros termos, malgrado seja possível cogitar que, em caso de acidente de trabalho envolvendo o Estado (
lato sensu
) na condição de "empregador", se aplique a norma contida no art. 7o, XXVIII, da Constituição da República, que garante a responsabilidade subjetiva do tomador, pressupondo dolo ou culpa, é de se reconhecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não faz tal distinção no tocante à incidência, em qualquer caso, da regra contida no art. 37, §6o, do texto constitucional, que consagra a responsabilidade objetiva.

Vale ressaltar que, no julgamento do
RE no 828.040 (Tema 932 do STF
), concluído em 12/3/2020, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, firmou a seguinte tese, em sede de repercussão geral:

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7o, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

Entendeu a Suprema Corte que, conquanto a norma inserta no art. 7o, XXVIII, da Constituição da República, assegure a responsabilidade subjetiva do empregador em caso de acidente de trabalho, o Constituinte não impediu que os direitos dos obreiros pudessem ser ampliados por meio de normatização infraconstitucional (art. 7o,
caput
), estabelecendo-se, assim, outros direitos sociais que visem à melhoria e valorização da vida do trabalhador.

E exemplo de tal previsão é a regra contida no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece a teoria do risco (responsabilidade objetiva) do empregador nos casos em que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem.

Em síntese, pode-se afirmar, a Excelsa Corte reconheceu que, em casos de atividade de risco, a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho é objetiva, nos termos do art. 7o, caput, da Constituição da República c/c art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Desse modo, a dúvida a respeito da aplicação ou não da teoria do risco em caso de acidente de trabalho cujo "empregador" é o Poder Público perdeu importância, na medida em que, repiso, para o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, independente do fundamento jurídico a se aplicar.

Analisando a atividade desenvolvida (recolhimento de lixo urbano), quanto à função do Apelante (coletor), remetem a iminente possibilidade de risco de acidentes pessoais. Não se desconhece que o trabalho desenvolvido pelos coletores é feito em condições inseguras, expostos a uma série de riscos: viajam em pé, pendurados no estribo do caminhão, pulam do caminhão, se deslocam com o veículo em movimento e retornam sem qualquer visibilidade.

Por sua vez, ressalta-se que,
a obrigação de indenizar o
dano moral
só depende da comprovação de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, tal como aquele referente à integridade física e psicológica, não sendo exigível a produção de qualquer consequência material, ou reflexo patrimonial, tendo em vista que alcançam o íntimo da pessoa, prescindindo de qualquer prova (
in re ipsa
), como ocorreu, na hipótese.

Pois bem.

A meu ver, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro
ao reconhecer a culpa concorrente das partes
. A propósito, cito trechos do ato sentencial para melhor análise:

Os elementos probatórios, em especial, os depoimentos testemunhais colhidos na fase instrutória, comprovam que o acidente de trabalho ocorreu por imprudência do requerente, bem como, por negligência do ente público.
Após a instrução processual restou demonstrada a conduta imprudente do requerente, sendo que o mesmo assumiu que correu em direção ao veículo que estava em movimento e pulou na porta do lado direito, tentando segurar no retrovisor e pisando no estribo, fato esse que motivou o acidente
.
No mais, também restou demonstrada a negligência do requerido, em especial sua
culpa in vigilando
, vez que o ente público se omitiu de exigir a aplicação das medidas adequadas à segurança do trabalho dos coletores de lixo. O próprio chefe de obras, superior hierárquico dos coletores de lixo, ao ser ouvido em juízo confirmou o descuido do município ao seu dever de vigilância. Em depoimento, afirmou que não houve orientação para que fosse utilizada a plataforma traseira parte do veículo para transporte dos coletores, que foram realizadas, tão somente, advertências verbais aos servidores que utilizaram via diversa da plataforma para percurso no veículo, que nunca realizou advertência formal aos coletores por problemas de burocracia, que comunicou os seus superiores da utilização dos estribos para transporte de garis e que estes se manifestaram tão somente na continuidade de advertência verbal.
A testemunha do requerente Joaquim Feitosa dos Santos aduziu que
não fora ofertado qualquer treinamento aos coletores
, referente ao transporte no caminhão de coleta de lixo, que não tem conhecimento de qualquer técnico de segurança do trabalho que atue com os coletores,
que é praxe dos coletores dependurar-se no caminhão em movimento,
que os coletores transportavam-se na traseira e lateral do veículo, que em nenhum momento houve orientação para utilização do local devido de transporte no veículo, que quando trabalhavam em setores com muita poeira, utilizavam-se no apoio lateral do veículo, que inexistia orientação do motorista ou do chefe de obras para utilização do apoio lateral do veículo. A testemunha do requerente Joilson Anunciação Almeida,
que também é coletor de lixo aduziu que não receberam treinamento pelo município para transporte no veículo ou mesmo acerca da segurança de trabalho
, que não sabe da existência de técnico da segurança do trabalho que atuasse no município,
que se geralmente saltavam no veículo em movimento e que também se dependuram neste para o transporte, que nunca houve orientação quanto à parte do veículo que os garis deveriam utilizar para transporte, que no momento em que utilizavam o apoio lateral do veículo não eram advertidos.
Pra mais, a testemunha do requerido, João Vinicius Miller,
o qual fora o condutor do veículo na data do acidente de trabalho, aduziu que os coletores, que estes utilizavam outras partes do veículo para transporte, a fim de evitar poeira, que não fora orientado aos motoristas da necessidade de advertidos coletores, caso os visem nessa atitude, que no momento do acidente, ligou para o secretário de obras e este orientou inicialmente ocorrido que não comunicasse a polícia, modificando a orientação posteriormente, que nas áreas do município com poeira, o requerente costumava utilizar-se do estribo do veículo, que trabalha como motorista há mais de vinte anos, que quando utilizava de veículo caçamba, este não portava a devida plataforma para transporte dos garis, que não há técnico de segurança para os garis, que não há orientações de trabalho aos coletores.
Nesse diapasão, evidencia-se, que o acidente de trabalho decorreu de culpa concorrente das partes, porquanto havida uma conduta imprudente do requerente, bem como, uma conduta omissiva do município,
in vigilando.

Os danos e o nexo causal encontram-se comprovados nos autos mediante juntada de boletim de ocorrência, encaminhamento médico, relatórios de enfermagem (Id. 13805232 e Id. 13805237), diagnóstico de tomografia, exames diversos (Id. 13805238), prescrições médicas (Id. 13805253), ficha de encaminhamento e retorno, encaminhamento e pedido de parecer, controle de paciente, relatório de cirurgia (Id. 13805274), ficha de anestesia, informações hospitalares, relatório médico, bem como, notas fiscais de clínicas médicas (Id. 13805282). [Destaquei].

No tocante, a alegação do Apelante que, é
praxe dos coletores dependurar-se no caminhão em movimento e que os coletores se transportavam na traseira e
lateral do veículo
,
entendo que,

de fato, o Recorrente
assumiu parcialmente

o risco do infortúnio
,

isso porque, não foi constatado defeito na peça (estribo) utilizada pelos Garis,
como ponto de apoio junto ao veículo, enquanto em movimento, bem como é notório o maior risco em se utilizar o estribo lateral do caminhão,
principalmente, pelo tamanho do espaço (pequeno) que, pode dificultar, ainda, mais, o equilíbrio e resultar em imprudência.

Sob essa perspectiva, o Apelante
colaborou para o resultado, colocando-se em situação de maior perigo sem necessidade, pois, poderia ter se utilizado do estribo da traseira do caminhão, de forma mais acessível e cautelosa.

Em contrapartida, não se desincumbiu o Município Recorrido de
seu dever de comprovar a culpa exclusiva da vítima e, restando demonstrada a negligência concernente as condições de segurança, culminando de forma concorrente, no acidente do Apelante (gari), impõe-se ao Apelado o dever de indenização pelos danos morais experimentados pelo Recorrente, uma vez que, além de não
promover as medidas suficientes, como
treinamentos e cursos a serem ministrados aos trabalhadores para desempenho específico da atividade em análise,
para evitar o dano ventilado nos autos, tampouco, exerceu a fiscalização da maneira como os serviços eram executados.
Ademais, nem mesmo documentos relevantes para aferição do cumprimento de normas de segurança do trabalho, foram trazidos ao feito.

À
luz desses parâmetros, é certo que o Apelante errou ao
subir pela lateral no caminhão

do coletor em movimento
(imprudência), e o Município Apelado, errou por
ser
condescendente com tal situação (negligência.),
consubstanciando a culpa concorrente,
devendo arcar, portanto, ambas as partes, com
as consequências daí defluentes.

À título de reforço, argumentativo, pontuo que,
na
culpa concorrente o exame da responsabilidade se faz junto ao nexo de causalidade e não isoladamente no elemento culpa,
também
não haverá exclusão da responsabilidade do Estado, mas atenuação, como bem ponderado Magistrado de Primeiro Grau.

Em
relação à fixação do
quantum
dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelo Apelante, todavia, a doutrina e a jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

De forma geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No dano moral, porém, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, além da intensidade do sofrimento trazido à vítima.

A fixação
da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada.

Atentando-se para tais questões, verifico que,
o valor da indenização fixado no ato sentencial atende ao chamado 'binômio do equilíbrio', sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima, não devendo ocorrer sua majoração.

Observo, ainda, que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deve ser mantido, pois atende às peculiaridades do caso concreto, mostrando-se razoável e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto por
André Luis Machado de Antunes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021